Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712772-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DIOGO BRAZIL CATALDI DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 28041187, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 10 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito